Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752898-37.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PLAZA 406 LOTE 10 APELADO: QUEILA RENATA GOMES, RICARDO ROCHA CAMPOS PEREIRA, REGINALDO SILVA PEREIRA FILHO, CAROLINA ROCHA CAMPOS PEREIRA EMBARGADO: CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA DESPACHO LEONARDO CAETANO DE MATOS apresentou proposta de acordo nos autos, na qualidade de terceiro interessado, com o objetivo de resolver o litígio. Justifica sua iniciativa com base no fato de ter sido inquilino dos requeridos durante todo o período objeto da condenação, situação que ainda persiste, conforme documento anexado. Considerando a proposta de acordo, intime-se as partes apelante e apelada para que se manifestem sobre a proposta de acordo de ID 75369516, no prazo de 05 (cinco) dias. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator